Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-88.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – Sentença que rejeitou os embargos à execução. Recurso interposto pelos embargantes.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – Ausência de garantia da execução – Aplicação do artigo 16, §1o, da Lei Federal n° 6.830 de 1980 – Entretanto, versando a matéria sobre questão conhecível de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – Sentença que rejeitou os embargos à execução. Recurso interposto pelos embargantes.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – Ausência de garantia da execução – Aplicação do artigo 16, §1o, da Lei Federal n° 6.830 de 1980 – Entretanto, versando a matéria sobre questão conhecível de ofício, os embargos podem ser recebidos como exceção de pré-executividade, em decorrência da instrumentalidade das formas – Precedentes deste E. Tribunal.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento – Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP – Análise das demais alegações prejudicada.
Sentença reformada – Recurso provido.